Tribunal: TJES
Processo: 5004171-18.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004171-18.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EMERSON RIBEIRO SOARES
AGRAVADO: ARLINDO RIBEIRO SOARES e outros (2)
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004171-18.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EMERSON RIBEIRO SOARES

AGRAVADO: ARLINDO RIBEIRO SOARES, NELSON RIBEIRO SOARES FILHO, TERESA CRISTINA RIBEIRO SOARES

Advogados do(a) AGRAVANTE: SILVIA VIEIRA MACHADO AZEVEDO - ES27819-A, LUCIANA MARQUES DE ABREU JUDICE DESSAUNE - ES5868, RODRIGO MARQUES DE ABREU JUDICE - ES7513, LEONARDO GONORING GONCALVES SIMON - ES18844, MARCOS REGIO DE OLIVEIRA - ES29037, LUCAS ARMOND DA COSTA NUNES - ES31757, RENAN DE ANGELI PRATA - ES16017
Advogados do(a) AGRAVADO: ANTONIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR - ES1946-A, MARCIO DELL SANTO - ES6625-A, PAULO ARNALDO TEIXEIRA DIAS JUNIOR - ES20997-A
Advogados do(a) AGRAVADO: ANTONIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR - ES1946-A, MARCIO DELL SANTO - ES6625-A, PAULO ARNALDO TEIXEIRA DIAS JUNIOR - ES20997-A
Advogados do(a) AGRAVADO: ANTONIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR - ES1946-A, MARCIO DELL SANTO - ES6625-A, PAULO ARNALDO TEIXEIRA DIAS JUNIOR - ES20997-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EMERSON RIBEIRO SOARES
em face de r. decisão (cópia às fl. 05 do evento 880707/fls. 01/02 do evento 880708), proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que na ação de nulidade de edital de convocação de assembleia geral movida por
ARLINDO RIBEIRO SOARES
,
NELSON RIBEIRO SOARES FILHO
e
TERESA CRISTINA RIBEIRO SOARES
em desfavor do ora agravante, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 03/23 do evento 880091, em resumo, o agravante alega que:
(I)
é possível e necessária a convocação de assembleias pelo curador provisório, nos ditames do artigo 85 do Código de Processo Civil, já que no termo de curatela consta que o recorrente pode “
praticar em nome do curatelado atos referentes a gestão e administração de bens do mesmo
” (fl. 10);
(II)
os agravados Arlindo e Nelson vêm administrando de forma ilegítima e informal os bens da interditanda;
(III)
“
conforme laudo a Sra. Maria Tereza já era acometida pelo Mal de Alzheimer desde 2015, fato que era sabido e desprezado pelos Agravados que continuaram a fazer transações obscuras, possivelmente dilapidando o patrimônio de sua mãe, inclusive transformando a empresa em Sociedade Anônima, para interesses voltados exclusivamente aos mesmos.
” (fl. 11);
(IV)
“
tem-se que a Interditanda na qualidade de Vice-Diretora da empresa, representada por seu Curador, tem o poder de convocar, realizar, e homologar Assembleias na Junta Comercial do Estado, pois atua em conformidade ao que dispõe a Lei de Sociedade Anônimas, diferente do que alegam os Agravados em sede de inicial.
” (fl. 13);
(V)

não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de origem, porque agiu em nome da acionista majoritária, situação fática que denota a necessidade de extinção do feito sem resolução de mérito;
(VI)
a decisão agravada viola o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e o artigo 489, §1º, incisos V e VI, do CPC dada a falta de fundamentação;
(VII)
a convocação seguiu os trâmites de Lei nº 6.404/76 e do estatuto social, em relação à legitimidade, às publicações e ao local;
(VIII)
“
pelo Juízo a quo ter deferido a liminar e impedido a realização dos atos, o patrimônio da Interditanda está sofrendo grave risco de continuação da má-gestão e ingerência por parte da atual Diretora-Presidente (ora Agravada, Teresa Cristina), posto que seu capital encontra-se administrado por pessoas que não possuem poderes e não dão a devida transparência aos seus atos, sendo possível estar ocorrendo até mesmo dilapidação patrimonial no caso em tela. Presente, portanto, o requisito do periculum in mora.
” (fl. 21).

Com fulcro nessas afirmações, sustentou a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do CPC para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido para assegurar ao curador provisório o poder de convocar, realizar e homologar perante a Junta Comercial assembleias gerais em nome da interditanda.

Subsidiariamente, pleiteia que seja anulada a decisão agravada por violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e ao artigo 489, §1º, inciso, do CPC. Além disso, solicita que seja reconhecida a ilegitimidade do agravante para figurar no polo passivo da ação originária.

No evento 907137, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

A Procuradoria de Justiça, no parecer de fls. 01/10 do evento 1347542, de lavra da Dra. Andréa Maria da Silva Rocha, opina que a questão da ilegitimidade ativa dos agravados Arlindo Ribeiro Soares e Nelson Ribeiro Soares Filho e a ilegitimidade passiva do agravante Emerson Ribeiro Soares não deve ser examinada por esta egrégia Corte, sob pena de supressão de instância. Assevera, ainda, que o recurso deve ser provido para anular a decisão agravada, ante o
error in procedendo
consistente na falta de fundamentação.

No evento 1369836, zelando pela garantia do contraditório, determinei que o ato de ciência dos agravados da decisão do evento 907137 fosse realizado nos moldes do Ato Normativo Conjunto nº 037/2020 deste egrégio Tribunal.

Em sede de contrarrazões acostadas às fls. 01/14 do evento 1447554, os agravados pugnam que o recurso seja conhecido e improvido, uma vez que “
o Recorrente deseja administrar a bem sucedida empresa de sua progenitora o que certamente não seria do interesse e vontade da Interditanda – a qual vem sendo gerida com sucesso reconhecido, tanto que os Recorridos, na sede própria, reclamaram e ainda reclamam que o deferimento da curatela provisória sem oitiva da Curatelada, agride, de frente, o art. 12, da Lei n. 13.146, de 06 de julho de 2.015
” (fl. 11).

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC. Observe-se a prioridade de tramitação do artigo 1.048, inciso I, do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho na íntegra o voto de relatoria.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EMERSON RIBEIRO SOARES
em face de r. decisão (cópia às fl. 05 do evento 880707/fls. 01/02 do evento 880708), proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que na ação de nulidade de edital de convocação de assembleia geral movida por
ARLINDO RIBEIRO SOARES
,
NELSON RIBEIRO SOARES FILHO
e
TERESA CRISTINA RIBEIRO SOARES
em desfavor do ora agravante, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau sopesou o fato de o requerido/agravante ter sido nomeado curador provisório da interditanda Maria Tereza Galimberti Soares e convocou assembleia geral ordinária e extraordinária da sociedade empresária Santa Tereza Empreendimentos e Participações S/A para o dia 05 de novembro de 2020.

Salientou que “
o exíguo tempo para análise por este magistrado se a referida convocação de assembleia geral e extraordinária observa o que dispõe a lei 6.404/76 e o estatuto da referida sociedade empresária
” (fl. 01 do evento 880708) e que há decisão declinando da competência para processar e julgar a demanda de interdição.

Por isso, vislumbrou a presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para suspender a realização da assembleia e determinou que fosse oficiada à Junta Comercial deste Estado para não registrar nem homologar qualquer decisão referente à sociedade empresária mencionada.

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ter sido cumprida a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste momento processual, ao contrário do que afirma a douta Procuradoria de Justiça, entendo ser cabível a apreciação da questão relacionada às ilegitimidades ativa e passiva
ad causam
do agravante, uma vez que o efeito devolutivo do agravo de instrumento permite que essas questões de ordem pública possam ser apreciadas por esta egrégia Corte
1
ainda que o órgão
a quo
não as tenha enfrentado.

Considero que o agravante ostenta pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da ação originária, na medida em que foi nomeado curador provisório de sua genitora Maria Tereza Galimberti Soares (fls. 04/05 do evento 880696) e foi o responsável pelo edital de convocação de assembleia geral e extraordinária (fls. 04/05 do evento 880698), cuja anulação consiste no pleito principal dos requerentes/agravados.

Mesmo que os agravados não sejam Arlindo Ribeiro Soares e Nelson Ribeiro Soares Filho não sejam acionistas da empresa Santa Tereza Empreendimentos e Participações S/A, é fato incontroverso que administram a referida sociedade anônima, são filhos da sócia majoritária – a citada interditanda -, bem como questionam a nomeação do agravante como curador provisório, circunstâncias que denotam a legitimidade para a propositura da ação originária.

Outrossim, não há que se falar que a decisão agravada viola o artigo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e o artigo 489, §1º, incisos V e VI, do CPC, uma vez que a fundamentação concisa é admitida nas decisões interlocutórias, e não se confunde com a falta de fundamentos. In casu, o magistrado devidamente declinou o porquê do deferimento da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, o que afasta a nulidade aventada. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PENHORA DE PARCELA DO SALÁRIO FUNDAMENTAÇÃO CONCISA NULIDADE AFASTADA IMPENHORABILIDADE DÉBITO NATUREZA ALIMENTAR POSSIBILIDADE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há nulidade de decisão interlocutória quando esta, embora de forma concisa, apresenta fundamentação suficiente.
2. A regra da impenhorabilidade do salário, prevista no art. 833, IV, do novo Código de Processo Civil, é excepcionada quando o débito se revestir de natureza alimentar, nos termos do § 2º, do mesmo dispositivo legal. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011179003493, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 27/06/2018)

PROC. CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO AUSÊNCIA DE NULIDADE DA DECISÃO FUNDAMENTAÇÃO CONCISA SUFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DOS MOTIVOS GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIMENTO ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM QUE AGRAVANTE NÃO É HIPOSSUFICIENTE – RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.
1 - Não é nula a decisão que, apesar de sua concisa fundamentação, possibilita depreender que gratuidade de justiça foi indeferida porque o agravante não logrou êxito em comprovar sua condição de hipossuficiente, o que levou ao convencimento do julgador de que possui capacidade para arcar com as custas processuais.
[...] 5 – Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014179001079, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/05/2018, Data da Publicação no Diário: 16/05/2018)

Conquanto tenha sido comprovado (laudos e exames acostados aos eventos 880719, 880720, 880721 e 880722) que a Sra. Maria Tereza Galimberti Soares foi diagnosticada desde o ano de 2015 com quadro de declínio cognitivo progressivo compatível com doença de Alzheimer (CID 10: G30), não foi clarificado que a criação de empresas e a alteração societária lhes causaram prejuízos.

Nesta hipótese, não verifico que a mera alteração (fls. 01/11 do evento 880833) do tipo societário da empresa Santa Tereza Empreendimentos e Participações de limitada para anônima de capital fechado causou prejuízo à Sra. Maria Tereza Galimberti Soares, mesmo que tenha sido efetivada após o diagnóstico da referida doença.

Constato que a Sra. Maria Tereza Galimberti Soares manteve a sua condição de sócia majoritária da referida empresa, bem como da F5 Participações e Negócios Ltda. (fls. 01/07 do evento 880716), logo, nesta análise prefacial, não é possível aferir que a mudança de roupagem daquela sociedade empresária causou danos à mãe das partes.

De fato, entendo que o agravante Emerson Ribeiro Soares, na qualidade de curador provisório de sua genitora (termo à fl. 04 do evento 880696), pode convocar assembleia geral e extraordinária da Santa Tereza Empreendimentos e Participações S/A, desde que observadas as diretrizes estatutárias e da Lei nº 6.404/76.

Impende destacar que a juíza da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, na ação de interdição de nº 0018904-36.2019.8.08.0000, salientou que o recorrente tem poderes para praticar em nome da curatelada atos referentes à gestão e à administração patrimonial (fls. 01/02 do evento 880723).

In cas
u, vislumbro que foram preenchidos os requisitos do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 para a convocação da assembleia, pois os editais foram publicados no Diário Oficial e em jornais de grande circulação com a antecedência necessária (evento 880832), tendo sido indicado o local da assembleia.

Ocorre que não percebo o preenchimento dos pressupostos do artigo 123 da Lei das Sociedades por Ações, ainda que, no mês de setembro de 2020, o curador tenha notificado extrajudicial a empresa para o pagamento de retirada de pró-labore e distribuição de lucros devidos à curatelada (evento 880831).

Como é cediço, o atuar do magistrado ao proferir tutelas provisórias de urgência deve ser pautado por evitar o mal maior, que,
in casu
, reputo ser assegurar a convocação da assembleia pelo agravante, que representa os interesses da sócia majoritária da empresa e poderá facilmente modificar o quadro administrativo da sociedade anônima.

Aliás, essa circunstância poderá ser irreversível, considerando que o pedido principal da ação de origem é o reconhecimento da nulidade do ato de convocação das assembleias gerais ordinária e extraordinária (fl. 05 do evento 880692).

Cumpre mencionar, ainda, que os agravados narraram na exordial da ação originária deste recurso (eventos 880690, 880691 e 880692) que o
munus
do agravante está sendo discutido na ação de interdição, o que enseja a cautela nesta fase embrionária.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

1
EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1155696/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 02/02/2017.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DIREITO PROCESSUAL – ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA
AD CAUSAM
– INOCORRÊNCIA – VALIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO CONCISA
–
ALTERAÇÃO DO TIPO SOCIETÁRIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À CURATELADA –
PRESSUPOSTOS PARA A CONVOCAÇÃO NÃO PREENCHIDOS – EVITAR O MAL MAIOR – QUESTIONAMENTO DA CURADORIA PROVISÓRIA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O agravante possui pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da ação originária, uma vez que foi nomeado curador provisório da sócia majoritária da sociedade anônima e foi o responsável pela elaboração do edital de convocação de assembleias geral e extraordinária.

2.
O primeiro e o segundo agravado ostentam legitimidade ativa para a propositura da demanda de nulidade de edital de convocação, uma vez que são os administradores de fato da empresa em enfoque, são filhos da sócia majoritária e questionam judicialmente a nomeação do agravante como curador provisório.

3.
É assente na jurisprudência o entendimento de que a ausência de fundamentação não se confunde à fundamentação concisa, sendo que as decisões interlocutórias podem ser motivadas dessa forma, como se verifica neste caso.

4.
O agravante não comprovou que a mera alteração do tipo societário da empresa Santa Tereza Empreendimentos e Participações de limitada para anônima de capital fechado causou prejuízo à interditanda.

5.
Não foram preenchidos os pressupostos do artigo 123 da Lei das Sociedades por Ações para a convocação das assembleias, ainda que, no mês de setembro de 2020, o curador tenha notificado extrajudicial a empresa para o pagamento de retirada de pró-labore e distribuição de lucros devidos à curatelada

6.
O atuar do magistrado ao proferir tutelas provisórias de urgência deve ser pautado por evitar o mal maior, que,
in casu
, seria assegurar a convocação da assembleia pelo agravante, que representa os interesses da sócia majoritária da empresa e poderá facilmente modificar o quadro administrativo da sociedade anônima, mormente quando sopesado que a própria curadoria provisória é objeto de impugnação judicial.

7.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.